Tribunal: TJSP
Processo: 1002412-70.2018.8.26.0125
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Contrato de seguro – Ação regressiva de ressarcimento de indenização paga por conta de avarias ocasionadas em equipamentos de imóvel de segurados por sobrecarga na rede elétrica – Sentença de improcedência – Prova pericial preconizada pela ANEEL que não impede e nem obsta dedução via judicial, restrita aquela à solução em âmbito administrativo –

Ementa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Contrato de seguro – Ação regressiva de ressarcimento de indenização paga por conta de avarias ocasionadas em equipamentos de imóvel de segurados por sobrecarga na rede elétrica – Sentença de improcedência – Prova pericial preconizada pela ANEEL que não impede e nem obsta dedução via judicial, restrita aquela à solução em âmbito administrativo – Responsabilidade e obrigação de indenizar do fornecedor de serviços, e objetiva do prestador de serviço público essencial (art. 37, § 6o da CF), o qual não apresentou provas de excludentes aptas a romper o nexo de causalidade com os fatos e danos ocasionados, descumprindo o ônus imposto pelo art. 14, § 3o do CDC – Tela sistêmica da apólice de seguro, laudo de danos e comprovante de pagamento de indenização amparam a sub-rogação (STF, Súmula 188) – Ressarcimento regressivo devido nos valores pagos pela seguradora – Procedência – Sentença substituída – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084468
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002412-70.2018.8.26.0125, da Comarca de Capivari, em que é apelante ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é apelado COMPANHIA PAULISTA
DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, em julgamento estendido, deram provimento ao recurso, de conformidade com o
voto do 2o juiz. Vencidos a relatora sorteada, que declara, e o 4o juiz.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ WAGNER DE
OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO, vencedor, ANA CATARINA STRAUCH, vencida,
PEDRO KODAMA (Presidente), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no: 1002412-70.2018.8.26.0125
Comarca: Capivari 1a Vara Cível
Apelante: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.
Apelada: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Juiz (a) de 1a instância: Fredison Capeline
VOTO No 13459
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA Contrato de
seguro Ação regressiva de ressarcimento de indenização paga
por conta de avarias ocasionadas em equipamentos de imóvel
de segurados por sobrecarga na rede elétrica Sentença de
improcedência Prova pericial preconizada pela ANEEL que
não impede e nem obsta dedução via judicial, restrita aquela à
solução em âmbito administrativo
Responsabilidade e
obrigação de indenizar do fornecedor de serviços, e objetiva do
prestador de serviço público essencial (art. 37, § 6o da CF), o
qual não apresentou provas de excludentes aptas a romper o
nexo de causalidade com os fatos e danos ocasionados,
descumprindo o ônus imposto pelo art. 14, § 3o do CDC Tela
sistêmica da apólice de seguro, laudo de danos e comprovante
de pagamento de indenização amparam a sub-rogação (STF,
Súmula 188) Ressarcimento regressivo devido nos valores
pagos pela seguradora Procedência Sentença substituída
Recurso provido.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de
fls. 360/368, de relatório adotado, que julgou improcedente ação regressiva de
ressarcimento de danos, e condenou a autora a arcar com o pagamento das custas,
despesas processuais, e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa.
Recurso da autora (fls. 370/422) alegando que o nexo de
causalidade restou comprovado, sendo certo que as queimas dos equipamentos dos
segurados ocorreram em razão de picos de tensão da rede elétrica e que os laudos
apresentados comprovam o dano. Afirma ser inaplicável a Resolução no 414/2010, da
ANEEL, sendo desnecessário qualquer procedimento administrativo perante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concessionária de energia elétrica. Sustenta que evento da natureza não caracteriza caso
fortuito ou de força maior. Considera imperiosa a aplicação do CDC e assevera que os
consumidores não são responsáveis pelo dano ocorrido. Pede provimento para reversão
do julgado.
Contrarrazões às fls. 491/509.
É o relatório.
Primeiramente, fixa-se que a sub-rogação (STF, Súmula 188)
transfere à seguradora todos os direitos e ações dos segurados, nos termos dos artigos
349 e 786 do Código Civil, razão pela qual não há óbice à incidência das normas da
legislação consumerista que a eles teriam aplicação. O direito da seguradora é o mesmo
de seus segurados (REsp 1.745.642-SP).
A seguradora alega que as unidades seguradas foram afetadas
por distúrbios elétricos provenientes da rede de distribuição administrada pela ré,
danificando equipamentos elétricos e, por isso, ajuizou ação regressiva objetivando o
ressarcimento do valor da indenização que pagou a seus segurados.
E na incidência do CDC emerge a regra de inversão do ônus da
prova prevista no artigo 6o, VIII, cabendo aos consumidores e, pela sub-rogação, à
seguradora, provar apenas os danos e que eles decorreram de sobrecarga de tensão na
rede elétrica. E ainda que tenham sido aferidos por empresas particulares, de forma
unilateral, não se olvida não sejam idôneas, pois não houve impugnação da regularidade
do aferido e constatado.
Nota-se que mesmo diante de alegada necessidade de pedido
administrativo e de realização de prova pericial preconizada pela ANEEL na Resolução
414/2010, não poderia o segurado aguardar o desfecho burocrático de toda a tramitação
para ver seus equipamentos em perfeito uso; o normatizado destina-se a soluções
administrativas, mas não impede e nem obsta provas particulares e nem a via judicial
para composição de lide.
Nesse contexto, é reconhecida a veracidade e a regularidade dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
laudos particulares como prova dos danos e do nexo de causalidade com o fundamento
de sobrecarga de tensão na rede elétrica e, como consequência, desincumbiu-se a
seguradora de seu ônus probatório.
E não se desincumbiu a concessionária do ônus de provar que na
data do sinistro não tenha ocorrido sobrecarga de tensão na rede elétrica de sua
responsabilidade.
Tratando-se ainda de prestadora de serviço público essencial,
responde objetivamente pelos danos causados aos usuários em razão do serviço
prestado, nos termos do artigo 37, § 6o da CF, independentemente de prova da culpa.
Ademais, a sobrecarga de energia na rede elétrica não configura
caso fortuito apto a elidir a responsabilidade da concessionária de serviço público, uma
vez que constitui risco inerente à atividade.
Não há, portanto, elementos a excluir responsabilização da
concessionária, sendo necessário analisar os segurados para verificar a possiblidade do
ressarcimento.
Em relação ao segurado Reinaldo Dal Fabbro, foi apresentada
tela sistêmica da apólice de seguro (fls. 34/38), laudo técnico (fls. 46) e relatório (fls.
40/44). No laudo técnico foi constatado que os danos causados aos bens do segurado
decorreram de sobrecarga elétrica, portanto, a seguradora o indenizou em R$ 1.195,00
(fls. 51).
Do segurado Marcos Roberto Giraldi, foi apresentada tela
sistêmica da apólice de seguro (fls. 57/61), laudo técnico (fls. 69) e relatório (fls. 63/68).
No laudo técnico foi constatado que os danos causados aos bens do segurado
decorreram de descarga elétrica, portanto, a seguradora o indenizou em R$ 1.200,00
(fls. 72).
Em relação ao segurado José Maria Vieira, foi apresentada tela
sistêmica da apólice de seguro (fls. 78/79) e laudo técnico (fls. 82/83). No laudo técnico
foi constatado que os danos causados aos bens do segurado decorreram de oscilação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
energia elétrica, portanto, a seguradora o indenizou em R$ 700,31 (fls. 88).
Diante disso, a ação é julgada procedente, devendo ser
ressarcidos os valores acima apontados.
O valor do ressarcimento será corrigido monetariamente da data
do pagamento. Os juros de mora, à taxa legal de 1% a.m. (CC, 406, c/c. CTN, artigo
161, § 1o), serão contados da data da citação (CC, art. 405), uma vez que o evento
danoso é de natureza contratual, pois ocorreu no âmbito do contrato de fornecimento de
energia existente entre consumidor e usuário com a concessionária, tratamentos
contratuais transferidos na sub-rogação e de observância na lide da seguradora com a
concessionária, no que se dá vigência às normas do CC, acima reproduzidas.
Arca a ré com custas e despesas processuais, e com honorários
advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador não
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece
que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência
ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a
apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator Designado
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 13508
Apelação Cível no 1002412-70.2018.8.26.0125
Comarca: Capivari
Apelante: Itaú Seguros de Auto e Residência S.a.
Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO No 13508
Vistos.

O Douto Magistrado a quo, ao proferir a r. sentença de fls.
360/368, cujo relatório adoto, na “AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS”, ajuizada por ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A. em face da
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL, julgou o pedido nos seguintes
termos: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido exordial, declarando
EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código
de Processo Civil. Sucumbente, arcará a requerente com o pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% sobre o valor
atualizado da causa.”.
Insurgência recursal da seguradora autora (fls. 370/422).
Faz breve síntese da demanda. Reitera os termos da exordial. Defende que a r. sentença
deve ser reformada, eis que equivocada. Junta coletânea de recentes julgados das Cortes
Superiores. Sustenta que, o nexo de causalidade restou comprovado, sendo certo que as
queimas dos equipamentos dos segurados, ocorreram em razão de picos de tensão da
rede elétrica. Alega que os laudos, apresentados, comprovam o dano, e não devem ser
considerados unilaterais. Refuta o consignado na r. sentença, quanto ao fato de que a
impossibilidade de periciar os bens danificados e a unidade consumidora, teria
prejudicado a comprovação do nexo de causalidade. Defende, ainda, a inaplicabilidade
da Resolução no 414/2010, da ANEEL. Alega a desnecessidade de qualquer
procedimento administrativo, perante a concessionária de energia elétrica. Sustenta o
erro da r. sentença ao consignar que a impossibilidade de periciar os bens danificados e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de verificar as instalações internas dos imóveis assegurados, prejudicou a apelada a
fazer a contraprova sobre a causa do dano alegado. Defende, ainda, a desnecessidade de
perícia, dada a suficiência dos laudos técnicos já apresentados. Mesmo porque, não tem
mais conhecimento dos bens danificados, devido a desnecessidade de preservá-los. Por
fim, afirma que o evento da natureza, não caracteriza caso fortuito ou de força maior.
Assim, tal excludente de responsabilidade não restou configurada. Considera imperiosa
a aplicação do CDC. Afirma que não merece prosperar a alegação de que os danos
experimentados pelos segurados se deram por problemas nas instalações internas.
Assim, alega que descabe afirmar que os consumidores seriam responsáveis pelo dano
ocorrido, pois o conjunto probatório, acostado aos autos, não deixa margem para
dúvidas ou vagas indagações, vez que comprovaram que as instalações dos imóveis
assegurados estavam em perfeitas condições. Assim, requer seja totalmente provido o
presente recurso, reformada a r. sentença, com a procedência da ação.
Contrarrazões às fls. 491/509.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que o presente
recurso deve ser conhecido, pois é tempestivo e está devidamente preparado.
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão
Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade com
o teor do art. 1.013, caput, do CPC.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se
de
“AÇÃO
REGRESSIVA
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RESSARCIMENTO DE DANOS”, ajuizada por ITAÚ SEGUROS DE AUTO E
RESIDÊNCIA S.A. em face da COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ -
CPFL, objetivando a condenação da ré no pagamento de R$ 3.095,31, pelos danos
causados nos bens eletroeletrônicos, que guarneciam os imóveis dos segurados Reinaldo
Dal Fabbro, Marcos Roberto Giraldi e José Maria Vieira, contratos de seguro, na
modalidade
compreensivo
residencial,
representados
pelas
apólices
n.o
33.14.15296808.0.1, no 33.14.15373334.0.1 e no 33.14.3000107.0.1, em decorrência de
oscilações na corrente elétrica, ocorridas em 14/03/2017, 11/03/2017 e 05/09/2016.
Observou a autora ter indenizado seus segurados. Assim, invocando sub-rogação do
direito de seus clientes, ajuizou a presente ação.
Contestação às fls. 111/131.
Réplica às fls. 171/223.
Instadas a especificarem as provas a serem produzidas (fls.
319), manifestou-se a ré, pleiteando a realização de prova/contraprova pericial nos
equipamentos (fls. 321/324) e a autora requerendo o julgamento antecipado da lide (fls.
325/328).
Às fls. 329, o MM. Juiz de 1a Instância, determinou que a
parte autora informasse se estaria na posse dos aparelhos danificados.
Em petição de fls. 331/333, a autora informou que: “não
está e nunca esteve na posse dos bens, tampouco sabe de seu paradeiro.”.
Diante disso, a decisão de fls. 334, declarou encerrada a
instrução, face a inviabilidade da realização de prova pericial.
Alegações finais da autora, às fls. 336/351 e da ré, às fls.
352/359.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sobreveio a r. sentença de fls. 360/368.
Com razão o d. magistrado.
Pois bem.
Tratando-se a ré de empresa concessionária prestadora de
serviço público de fornecimento de Energia Elétrica, a matéria é regida, basicamente,
pelo artigo 37, §6o, da CF, que dispõe: “As pessoas jurídicas de Direito Público e as de
Direito Privado prestadoras de serviços públicos respondem pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso
contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”.
Assim, sempre que o agente do Estado tiver contribuído de
algum modo para a prática do ato danoso, responde o Estado pela obrigação
indenizatória e caberia à ré comprovar a ocorrência da culpa concorrente ou mesmo
exclusiva da vítima, pois lhe pertence o ônus de provar os fatos excludentes de sua
responsabilidade.
Como cediço, a Responsabilidade do Estado independe da
prova de culpa, bastando que se demonstre o nexo causal entre o fato lesivo e o dano.
Cabe, todavia, destacar que, in casu, a autora não
demonstrou o nexo causal existente entre o dano no equipamento e a ocorrência de
sobrecarga na rede elétrica, não indicando, efetivamente, a origem do dano ou o registro
de algum tipo de interrupção, oscilação ou sobretensão elétrica que tenham originado o
dano.
Ora, não se nega a aplicação ao caso, dos ditames do
Código de Defesa do Consumidor, eis que a Seguradora atua como sub-rogada de seus
clientes, aos quais alega ter ressarcido, por conta dos danos em seus aparelhos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
eletrônicos, supostamente em decorrência de distúrbios, no fornecimento de energia.
Ocorre, que o regime consumerista, que traz em seu bojo a
regra da inversão do ônus da prova, não pode ser cegamente aplicado, a despeito de
conceitos mais amplos, inclusive constitucionais, como a ampla defesa e o
contraditório.
Tal premissa leva à conclusão de que as provas produzidas
pela seguradora, entidade privada, é de cunho eminentemente unilateral, ou seja, os
documentos de fls. 45/49, fls. 69/70 e fls. 82/83, não se prestam a fundamentar o édito
condenatório.
E
tal
ocorre, porque os aparelhos supostamente
danificados não ficaram na posse da autora, impossibilitando que um perito oficial e a
própria ré procedessem ao exame dos mesmos, a fim de investigar a causa dos supostos
danos.
Esta conclusão ainda remanesce, mesmo diante dos
comprovantes de transferências bancárias, feitas pela seguradora (fls. 51, fls. 72 e fls.
88), pois, ante a falta dos aparelhos danificados, sequer é possível relacionar o rol de
bens sinistrados com os objetos das supostas indenizações.
No presente caso, compulsando os autos, verifica-se que,
de fato, conforme consta na r.sentença: “Instada a especificar as provas que pretendia
produzir, a requerente manifestou desinteresse na dilação probatória, limitando-se a
reiterar os termos da inicial e pedir a procedência da ação. Ora, como é cediço, ao
requerente cabe demonstrar o fato constitutivo de seu direito1. Assim sendo, cabia à
seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado, comprovar que os danos nos
equipamentos foram provocados por descargas elétricas originadas da falha e/ou da
má prestação dos serviços por parte da concessionária de serviços públicos, não
bastando, para tanto, os documentos de produção unilateral trazidos aos autos.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De mais a mais, diante do caso concreto, não se pode
exigir da ré/apelada que produza prova negativa, sob o manto da inversão do ônus da
prova, quando sequer seria possível fazê-lo, ante a impossibilidade fática de proceder ao
exame dos aparelhos supostamente danificados.
Deste modo, ainda que se fale em responsabilidade
objetiva da empresa concessionária de serviço público, há que se levar em consideração
que o nexo causal (elemento imprescindível até na responsabilização objetiva), não
comprovado a contento e uma vez afastado, infirma a responsabilização administrativa
do ente da Administração Pública Indireta, não se aplicando, in casu, a teoria do risco
administrativo (art. 37, § 6°, da CF).
E o nexo causal foi excluído pela própria seguradora, ao
deixar de coligir nos autos elementos capazes de confirmar a relação jurídica entre os
danos e a suposta oscilação no fornecimento de energia elétrica.
Sobre o tema:
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS. Sentença que julgou o pedido inicial procedente.
PRELIMINAR. Afastada. Comprovação do pagamento de
indenização pela demandante ao segurado. APELO DA
REQUERIDA. Responsabilidade objetiva da empresa
concessionária de serviço público, nos termos do artigo
37, §6o, da Constituição Federal. Produção unilateral dos
documentos carreados para a comprovação da causa das
avarias, sem sujeição ao contraditório, o que afasta o
nexo de causalidade entre a propalada falha na prestação
de serviços e os danos causados. Porque a requerente não
se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar o fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373,
inciso I, do Código de Processo Civil, de rigor julgar
improcedente o pedido. Preliminar rejeitada, recurso
provido para julgar improcedente o pedido, invertendo-se
os
ônus
sucumbenciais.”
(TJSP
-
Apelação
no
1008889-50.2015.8.26.0114
27a Câmara de Direito
Privado Rel. Des. Marcos Gozzo j. 27/11/2018).
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS. Sentença que julgou o pedido inicial improcedente. Ônus sucumbenciais carreados à
requerente. APELO DA AUTORA. Responsabilidade
objetiva da empresa requerida, nos termos do artigo 37,
§6o, da Constituição Federal. Decisão de improcedência
do pedido em primeiro grau. Alegação da demandante de
que os bens do segurado foram avariados em decorrência
de distúrbio elétrico proveniente da rede de distribuição
administrada pela ré. Documentos carreados pela
recorrente que, além de produzidos unilateralmente,
sequer trazem a descrição minuciosa dos danos, sendo
incapazes de demonstrar o nexo de causalidade entre a
falha na prestação de serviços da demandada e as avarias
mencionadas. Ainda que assim não fosse, acurada análise
dos autos da qual se dessume que inexiste certeza acerca
do pagamento de indenização ao condomínio segurado,
este não demonstrado pelo documento de fls. 46, por se
tratar de mera tela de sistema interno da apelante,
tampouco por aqueloutro de fls. 145, eis que não
consubstancia recibo do beneficiário ou comprovante
idôneo de transação bancária, não se justificando, pois, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pretendida sub-rogação. Porque a requerente não se
desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar o fato
constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373,
inciso I, do Código de Processo Civil, de rigor a
manutenção do decreto de improcedência da demanda.
Sentença preservada. Recurso improvido.” (TJSP -
Apelação no 1027072-98.2017.8.26.0114 27a Câmara de
Direito Privado
Rel. Des. Marcos Gozzo
j.
27/11/2018).
Por fim, insta ressaltar que, diferente do entendimento
defendido pela autora, a ANELL
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA
ELÉTRICA, dispõe em sua página eletrônica, as providências que devem ser adotadas,
em caso de solicitação de ressarcimento de danos em equipamentos, decorrentes de
oscilação de tensão ou o restabelecimento da energia após uma interrupção,
principalmente quanto a necessidade de que a empresa que for elaborar o laudo seja
credenciada.
Assim, consta no site da ANEEL: “A solicitação do
ressarcimento pode ser realizada por telefone, nos postos de atendimento presencial,
via internet ou por outros canais de comunicação oferecidos pela distribuidora. A
distribuidora analisará os casos de queima de equipamentos instalados em unidades
consumidoras atendidas em baixa tensão, como residências, lojas, escritórios e
outros... O consumidor tem até noventa dias, a contar da data provável da ocorrência
da queima do equipamento, para solicitar o ressarcimento à distribuidora. A partir
dessa solicitação, a distribuidora tem até dez dias corridos para verificar o
equipamento danificado. Essa verificação pode ser realizada na unidade consumidora,
numa oficina autorizada pela distribuidora para onde o consumidor deve levar o
equipamento ou, ainda, na própria distribuidora, quando ela mesma retira o
equipamento para análise.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, diante das peculiaridades do caso em tela, aliada
ao conjunto probatório acostado aos autos, é de rigor a mantença da r. sentença, ficando
ratificados in totum os seus fundamentos, eis que suficientemente motivada.
Em razão do que estipula o artigo 85, §§1o e 11, do
CPC/15, é caso de majorar os honorários dos patronos da apelada, os quais elevo para
15% sobre o valor atualizado da causa.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ANA CATARINA STRAUCH
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
FCB3D0A
7
15
Declarações de
Votos
ANA CATARINA STRAUCH
FCDCDC2
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002412-70.2018.8.26.0125 e o código de confirmação da tabela acima.